Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-68.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cheque especial seguido de confissão de dívida para quitação do saldo devedor – pretensão dos embargantes de rever toda relação negocial mantida com o banco, com devolução dos valores pagos a maior – possibilidade apenas de discussão do contrato inadimplido e atual novação da dívida – desnecessidade de juntada de contratos celebrados durante a relação negocial –

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cheque especial seguido de confissão de dívida para quitação do saldo devedor – pretensão dos embargantes de rever toda relação negocial mantida com o banco, com devolução dos valores pagos a maior – possibilidade apenas de discussão do contrato inadimplido e atual novação da dívida – desnecessidade de juntada de contratos celebrados durante a relação negocial – demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011043-68.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes KNUT
CASUAL COSMÉTICOS LTDA. (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO LOPES
MOLINA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e CÉLIA LOPES ABELHA MOLINA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-68.2018.8.26.0071
2
VOTO No: 36237
APEL.No: 1011043-68.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTES. : KNUT CASUAL COSMÉTICOS LTDA. E OUTROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

cheque
especial
seguido de confissão de dívida para quitação
do saldo devedor pretensão dos embargantes
de rever toda relação negocial mantida com o
banco, com devolução dos valores pagos a
maior possibilidade apenas de discussão do
contrato inadimplido e atual novação da
dívida

desnecessidade de juntada de contratos celebrados durante a relação negocial
demanda improcedente
recurso
improvido.*

1. Cuida-se de embargos opostos por KNUT
Casual Cosméticos Ltda. (antiga denominação de FM Casual
Cosméticos Comércio, Distribuição, Importação e Exportação
EIRELI), Célia Lopes Abelha Molina e Francisco Lopes
Molina à execução que lhes é movida por Banco Bradesco
S/A, pelo saldo devedor de R$314.939,40, atualizado para
janeiro/2014,
apoiada
em
“instrumento
particular
de
confissão, composição de dívida, forma de pagamento e
outras avenças”. Alega ausência de título líquido, certo e
exigível, e que o princípio do “pacta sunt servanda” deve
ser relativizado. Aduz haver excesso de execução em razão
de práticas ilegais perpetradas pelo embargado, consistentes na aplicação de juros abusivos e na ocorrência de capitalização de juros (anatocismo),
ressaltando que essas ilegalidades foram constatadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-68.2018.8.26.0071
3
âmbito do CDC (Lei 8078/90). Destarte, almeja a inversão
do ônus da prova e a exibição pelo embargado de todos os
documentos que deram origem à confissão de dívida.
2. A r. sentença de fls. 650/655 julgou
improcedente
a
demanda,
carreando
aos
embargantes
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atribuído
aos embargos, observada a gratuidade judiciária.
3. Irresignados, recorreram os embargantes a
este Tribunal, almejando a nulidade do “decisum”, tendo em
vista que o julgamento antecipado da lide provocou
cerceamento de defesa, impedindo a produção de prova
pericial contábil. Entendem que embora o título executivo
seja a confissão dívida, há necessidade de análise dos
contratos e dos documentos que deram origem ao débito.
Alegam que apesar do contrato que instrui a execução
objetivar a renegociação de débitos, isso não impede a
discussão das contratações anteriores. Aduz que o banco
não trouxe aos autos os documentos e os contratos que
deram origem à confissão de dívida. Insiste na ausência da
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
De
início
não
prospera
o
aventado
cerceamento de defesa. Quando os documentos carreados ao
feito são suficientes para firmar o convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-68.2018.8.26.0071
4
juízo, fazendo com que seja desnecessária a produção de
outras
provas,
afastada
estará
essa
pleiteada
irregularidade, como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, in CPC/73
e legislação processual em vigor, 40a Ed. Saraiva, art.
330
2a: “Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova em audiência,
ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório (STJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, REL. MIN.
ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU
17.9.90, p. 9.514)”.
6. ”Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente
a
controvérsia”
(STJ-4a
Turma,
AG
14.952/DF
AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
7. Na verdade os embargantes pretendem rever
toda a cadeia de contratos celebrados com a instituição
financeira desde a concessão do limite de cheque especial
na abertura da conta corrente, sob fundamento de que foram
cobrados juros e encargos abusivos, o que culminou com a
celebração
do
“instrumento
particular
de
confissão,
composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças”
(fls. 91/103).
8. Ocorre que a pretensão de crédito e
ausência
de
débito
abrange
operações
bancárias
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-68.2018.8.26.0071
5
terminadas. Incontroverso que, na concessão de crédito em
conta corrente, os empréstimos são novados a cada
adiantamento não quitado. Desse modo, deu-se sucessivas
novações da dívida, vale dizer, os embargantes iniciaram
com o contrato de cheque especial, registrando-se na
operação saldo devedor, sem condições de honrar suas
obrigações, contraiu com o banco credor novas dívidas em
substituição às dívidas anteriores, terminando com o
último contrato de confissão de dívida.
9. Nesse ponto, de fato a disputa versa sobre
contratos bancários já terminados e extintos, pagos
espontaneamente, sem oportuna alegação de defeitos dos
atos jurídicos. Confirmados e validados pela novação, i.e.
com a legítima liquidação dos instrumentos anteriores
àquele firmado por último, não comportam mesmo reavivação
e revisão.
10. Demais, cumpre ressaltar que, a despeito
da Súmula 286 do C. STJ, trata-se de dívida antiga que
teve sucessiva rolagem por longo período, na época sem
nenhuma divergência sobre juros e encargos incidentes,
finalizando com o pagamento voluntário, que agora realmente não autoriza impugnação. As obrigações livremente ajustadas foram cumpridas, ainda que
remanescendo saldo devedor, não sendo caso de nulidade da
confissão de dívida.
11. Sendo assim, na espécie, tendo em vista a
natureza do contrato de confissão de dívida celebrado
entre as partes, e levando-se em conta a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011043-68.2018.8.26.0071
6
revisar todas as negociações entabuladas entre as partes,
desnecessária mesmo a exibição da documentação pretendida
e a realização de perícia contábil.
12. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante
da
manutenção
da
sentença,
permanecem
os
embargantes responsáveis pelo pagamento das custas e
despesas processuais, majorando-se porém a verba honorária
para 15% sobre o valor da causa atribuído aos embargos,
consoante o art. 85, § 11, do CPC/2015, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma adjetivo
(fls. 444).
13. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js